Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-08.2010.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. EXECUÇÃO DE OBRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores oriundos de contrato de empreitada para construção de unidade armazenadora, e de indenização por dano moral decorrente do inadimplemento contratual, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial dos prazos prescricionais aplicáveis à cobrança de dívida líquida e à reparação por dano moral decorrente de inadimplemento contratual, à luz da alegação de execução de serviços até março de 2005, em contraste com a última medição documentada em dezembro de 2004.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC; já a pretensão de indenização por dano moral prescreve em três anos, consoante o § 3o, V, do mesmo artigo.
4. A última medição formal de serviços data de 07/12/2004, constituindo elemento objetivo e dotado de força probatória suficiente para fixar o termo inicial da prescrição, inexistindo documentos contemporâneos que comprovem a continuidade dos serviços.
5. Os depoimentos colhidos não sustentam a tese da autora quanto à execução dos serviços até março de 2005, tampouco revelam aquiescência da contratante em relação a supostos aditivos verbais.
6. Inviável considerar como termo inicial da prescrição a negativa de pagamento ocorrida anos após o encerramento formal dos serviços, dada a ausência de demonstração de relação jurídica pendente ou renovação do vínculo obrigacional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de valores decorrentes de contrato de empreitada é a data da última medição formalmente documentada dos serviços prestados.
2. A mera alegação de execução de serviços adicionais, desacompanhada de documentação idônea e de aceite da contratante, não tem o condão de postergar o marco prescricional fixado por documentos formais."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; art. 206, § 3o, V; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív 1000034-54.2019.8.11.0019, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 23/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000375-08.2010.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Número Único
: 0000375-08.2010.8.11.0086

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Material]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRIMOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.387.006/0001-63 (APELANTE), TASSIANA CARVALHO AMADO - CPF: 083.266.166-05 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS PRADO - CPF: 071.468.136-90 (ADVOGADO), UBIRACY DO NASCIMENTO MOURA SANTOS - CPF: 042.805.996-10 (ADVOGADO), LIVIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 074.468.396-35 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0065-30 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO)]

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. EXECUÇÃO DE OBRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores oriundos de contrato de empreitada para construção de unidade armazenadora, e de indenização por dano moral decorrente do inadimplemento contratual,
extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial dos prazos prescricionais aplicáveis à cobrança de dívida líquida e à reparação por dano moral decorrente de inadimplemento contratual, à luz da alegação de execução de serviços até março de 2005, em contraste com a última medição documentada em dezembro de 2004.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC; já a pretensão de indenização por dano moral prescreve em três anos, consoante o § 3o, V, do mesmo artigo.

4. A última medição formal de serviços data de 07/12/2004, constituindo elemento objetivo e dotado de força probatória suficiente para fixar o termo inicial da prescrição, inexistindo documentos contemporâneos que comprovem a continuidade dos serviços.

5. Os depoimentos colhidos não corroboram a tese da autora quanto à execução dos serviços até março de 2005, tampouco revelam aquiescência da contratante em relação a supostos aditivos verbais.

6. Inviável considerar como termo inicial da prescrição a negativa de pagamento ocorrida anos após o encerramento formal dos serviços, dada a ausência de demonstração de relação jurídica pendente ou renovação do vínculo obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de valores decorrentes de contrato de empreitada é a data da última medição formalmente documentada dos serviços prestados.

2. A mera alegação de execução de serviços adicionais, desacompanhada de documentação idônea e de aceite da contratante, não tem o condão de postergar o marco prescricional fixado por documentos formais."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; art. 206, § 3o, V; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
1000034-54.2019.8.11.0019, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm. Dir. Privado, j. 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Primos Engenharia Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de ADM do Brasil Ltda., que reconheceu a prescrição das pretensões deduzidas na inicial e julgou extinto o feito com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A parte autora alega ter sido contratada pela ré para concluir as obras de construção de unidade armazenadora de grãos no distrito de Novo Horizonte/MT. Assevera que prestou integralmente os serviços contratados, inclusive aditivos, mas que deixou de receber os valores devidos
relativos às etapas finais da obra, supostamente executadas até março de 2005. Afirma que os pagamentos ocorriam mediante medições realizadas pela contratante, mas que estas cessaram antes do término da obra. Sustenta que a ré se recusou a quitar o saldo final, o que ensejou o ajuizamento da demanda pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R$ 391.867,31, além de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

O juízo de origem acolheu as preliminares de prescrição, adotando como marco inicial a data de 07/12/2004, correspondente à última medição documentada, e entendeu não haver comprovação suficiente do alegado término da obra em março de 2005. Com base nos artigos 206, § 5o, I, e § 3o, V, do Código Civil, reconheceu a prescrição de ambas as pretensões e julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

A autora interpôs recurso de apelação sustentando que a prescrição não se operou, pois, a execução da obra e os serviços adicionais prestados se estenderam até o início de março de 2005, data que deveria ser considerada como termo inicial para contagem do prazo. Argumenta que apresentou prova documental e testemunhal suficiente para comprovar a efetiva continuidade da obra após dezembro de 2004. Em relação aos danos morais, sustenta que a lesão à honra objetiva decorreu da recusa definitiva de pagamento, ocorrida apenas em meados de 2008.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a inocorrência da prescrição, com a condenação da apelada nos termos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 271646898).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

LIVIA BARBOSA DE SOUZA - OAB MG135082

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal restringe-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para fins de cobrança de valores supostamente devidos por serviços de empreitada e à reparação por dano moral alegadamente decorrente do inadimplemento contratual.

Em que pese a apelante tenha impugnado tão somente o marco inicial para contagem da prescrição utilizado pelo magistrado de origem, sem pugnar pela aplicação de prazo prescricional diverso, sobre o instituto, entende-se por necessário realizar alguns apontamentos.

A teor do que dispõe o artigo 205 do Código Civil,
“a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”
O art. 206, § 5o, inciso I, por sua vez, estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular e, para o pedido de indenização por dano moral, aplica-se o prazo trienal previsto no § 3o, inciso V, do mesmo dispositivo.

Sabe-se que o entendimento do STJ é de que
“no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002”
(AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). Ocorre que, o presente caso trata-se de contrato de prestação de serviços entre duas empresas, a preço global, estipulado em R$ 730.000,00, conforme se verifica do id. 271645896 – pág. 28, cujos pagamentos decorreriam de medições quinzenais (item “5”, condições de pagamento, id. 271645896 – pág. 29).

Não se trata, portanto, de responsabilidade civil por vício construtivo ou defeito oculto em obra, hipótese que justificaria o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Ao contrário, o que se busca aqui é a cobrança de valores expressamente ajustados em contrato de prestação de serviços de empreitada a preço global, cujo objeto foi claramente quantificado e documentado entre as partes por instrumento particular.

A dívida, portanto, apresenta-se como líquida e exigível, e decorre diretamente de cláusulas contratuais expressas. Nessa configuração, mostra-se inequívoca a incidência da regra específica prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido, colaciona-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – EMPREITADA A PREÇO GLOBAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – CAUSA DE INTERRUPÇÃO POR CONTA DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Tratando-se de cobrança de dívida decorrente de contrato de empreitada para realização de obras, aplica-se o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Aos litigantes não é permitida a inovação na fase recursal, formulando pretensões que não foram submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

(TJ-MT - APL: 00224666220128110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/01/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E JULGOU O FEITO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. AVENTADA A NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO IN CASU. PRAZO DECENAL. NÃO ACOLHIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE EM CONTRATO PARTICULAR. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL). DEMANDA AJUIZADA MAIS DE 5 ANOS APÓS O ÚLTIMO PAGAMENTO REALIZADO. PRESCRIÇÃO OPERADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSITIVA MAJORAÇÃO DA VERBA PATRONAL NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5009503-02.2023 .8.24.0004, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Nunes Júnior, Sétima Câmara de Direito Civil, j . 04-04-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5009503-02.2023.8 .24.0004, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 04/04/2024, Sétima Câmara de Direito Civil)

Na hipótese dos autos, a parte autora sustenta que os serviços contratados não foram integralmente pagos, tendo a obra se estendido até março de 2005, o que, em sua ótica, deslocaria o termo inicial da prescrição para esse momento. Afirma, ainda, que houve execução de serviços adicionais, não mensurados à época, e que o dano moral apenas se configurou em momento posterior, com a negativa definitiva da ré quanto ao pagamento.

Ocorre que os autos revelam que a última medição formal de serviços foi realizada em 07/12/2004, data em que houve o encerramento documentado da prestação contratual. Trata-se de elemento objetivo e verificável, dotado de força probatória superior, na ausência de qualquer documento contemporâneo que comprove efetiva continuidade dos serviços ou aceite pela contratante quanto a eventuais aditivos verbais ou trabalhos complementares.

Durante a instrução, os depoimentos colhidos não sustentam a tese de execução até março de 2005. A testemunha da ré, encarregada da fiscalização da obra, declarou de forma clara que os serviços foram encerrados em dezembro de 2004, tendo sido realocado para outro canteiro a partir de então. A testemunha da autora, por sua vez, ainda que tenha alegado continuidade dos trabalhos, admitiu que não houve medições nesse período, tampouco trouxe elementos capazes de infirmar a data da última medição formal. O representante legal da autora também confirmou que todos os serviços executados constam em planilhas assinadas até dezembro de 2004.

Nesse sentido, consignou o magistrado de origem:

“[...] A testemunha Ilton Saturnino Laurindo narrou que foi contratado em 2003 para acompanhar as obras em 05 (cinco) unidades que estavam sendo executadas, de modo que em 2004 passou a acompanhar as obras no Estado de Mato Grosso e, em especial a de Novo Horizonte, em Nova Mutum/MT.

Aduziu que a requente prestou serviços de mão de obra para a execução do projeto do armazém graneleiro de Novo Horizonte e que não teve acesso ao contrato. Todavia, a obra teve duração até dezembro/2004, de modo que saiu de férias por volta do dia 15 de dezembro do referido ano e não havia mais obra em Nova Mutum/MT, de modo que após suas férias foi diretamente para a Unidade de Uberlândia acompanhar a obra naquele local.”

Nessas circunstâncias, a ausência de comprovação documental e a fragilidade dos depoimentos testemunhais tornam incabível o acolhimento da tese recursal. Prevalece, portanto, a data da última medição, devidamente formalizada, como marco para contagem da prescrição, conforme reconhecido corretamente pelo juízo de origem.

A jurisprudência desta eg. Câmara já firmou orientação nesse sentido ao reconhecer que, ausentes elementos que demonstrem outro marco, o prazo prescricional para cobrança de dívida líquida se inicia com a emissão do documento que a embasa. Cita-se,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NOTA FISCAL - PRESCRIÇÃO - ART. 206, § 5o, I, CPC - 5 ANOS – PRAZO QUE SE INICIA DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo para a propositura de ações de cobrança de dívida líquida prescreve em 5 anos. O termo inicial para aferição da prescrição é o da emissão de cada uma das notas fiscais que instruem a monitória, mormente se não há elementos que definam outra data.

(TJ-MT 10000345420198110019 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1o
VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelante insurge-se contra a sentença que julgou extinta, com fundamento na prescrição, a Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais.

Alega que os serviços contratados foram regularmente prestados até o início de março de 2005, conforme demonstrado por documentos e depoimentos testemunhais. Diz que a prova oral ratifica a execução de serviços nesse período, afastando a tese de que a última medição em dezembro de 2004 seria o marco inicial da prescrição.

Quanto à pretensão indenizatória, argumenta que o dano moral não decorre de mero inadimplemento contratual, mas sim da quebra definitiva da confiança empresarial e da recusa injustificada da apelada em quitar os valores devidos, o que comprometeu sua reputação perante empregados e fornecedores.

Sustenta que a ofensa à sua honra objetiva se consolidou apenas após as tentativas frustradas de recebimento amigável, em meados de 2008, afastando também nesse ponto a prescrição reconhecida na origem.

A apelada pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, defendendo que ambas as pretensões – a de cobrança e a de indenização – estão fulminadas pela prescrição.

Afirma que a última medição da obra ocorreu em 7-12-2004, conforme documentos assinados pelas partes, e que a apelante não logrou demonstrar qualquer execução de serviços posterior àquela data.

Reforça que o próprio representante legal da apelante teria reconhecido, em depoimento, a inexistência de aditivos verbais ou serviços não medidos, o que reforça o marco temporal fixado pelo juízo sentenciante.

O juízo de origem acolheu a tese da prescrição trienal (quanto ao pedido de indenização) e quinquenal (quanto à cobrança), com base
nos artigos 206, §§3o e 5o, do Código Civil, considerando como marco inicial a data da última medição de serviços, realizada em 7-12-2004.

A controvérsia centra-se na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão deduzida na inicial e, principalmente, na identificação do termo inicial para sua contagem.

Em primeiro plano, verifica-se que a demanda proposta pela apelante tem origem em relação contratual formalizada entre as partes, na qual a prestação de serviços foi realizada mediante Contrato de Empreitada para a conclusão de obra civil, com pagamento ajustado por medições sucessivas.

Cuida-se, em verdade, de pretensão fundada em Contrato de Empreitada, sem cláusula resolutiva expressa, o que impõe a aplicação do prazo geral de prescrição previsto no artigo 205 do Código Civil, qual seja,
dez anos
.

Importante deixar bem claro que, ainda que seja aplicado o termo inicial utilizado pelo Juízo
a quo
e pela apelada, qual seja, 7-12-2004, a prescrição decenal não estaria implementada, tendo em vista que a Ação foi ajuizada em 18-2-2010.

Nessa linha, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 3/STJ.
INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE COTEJO DOS AUTOS DA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVIDENCIA INVIÁVEL NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO 'A QUO'. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1.
Controvérsia acerca da reparação de perdas e danos decorrentes de inexecução de um contrato de empreitada global para a construção de imóvel residencial. 2. Incidência prazo geral de prescrição pelo do CC/2002 nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, sendo inaplicável o prazo trienal relativo à responsabilidade extracontratual. Precedente recente da Corte Especial.
3. Inaplicabilidade ao caso do prazo decadencial do art. 618 do CC/2002, ou o do art. 26 do CDC, pois a causa de pedir não diz com vício de solidez e segurança da obra, ou com vício do serviço, mas com a inexecução contratual. 4. Inviabilidade de conhecimento da alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de cotejo dos presentes autos com os autos da ação cautelar de produção antecipada de provas, providencia que encontra óbice na súmula 7/STJ. 5. Inobservância, nas razões do apelo nobre, do princípio da dialeticidade recursal no que tange à insurgência contra o termo inicial dos juros de mora, tendo-se deduzido argumentação genérica, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF, quanto a esse ponto. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1773386 RJ 2018/0201458-4, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. VÍNCULO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.
No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir da análise da prova dos autos, reconheceu a existência de um contrato de empreitada
. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.470/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe
de 7/6/2021.). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO. PAGAMENTO
. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DA CORTE
. 1. Em se tratando de ação visando ao cumprimento de um direito alegadamente reconhecido pela contratante, de transferência da propriedade de determinado imóvel como parte do pagamento pelos serviços de construção prestados pela contratada, inexistente prazo específico para a pretensão de cumprimento da obrigação, deve ser aplicado o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.585.979/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 27/11/2020.). (Sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE EMPREITADA
.
RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA
. 1. Inviável, na estreita via do recurso especial, o reexame das premissas de fato que levaram as instâncias ordinárias a concluir pela existência de relação de consumo, por força da Súmula no 7/STJ. 2.
Esta Corte entende que o prazo prescricional é de dez anos para a propositura da ação de indenização pelos prejuízos decorrentes de contrato de empreitada
. 3. Não se aplica o prazo decadencial do art. 26 do CDC nas ações que buscam o recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. 4. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 747.980/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/11/2015,
DJe
de 30/11/2015.). (Sem destaque no origina).

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
. OFENSA AO PRINCÍPIO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. I.
CONSIDERANDO TRATAR-SE DE PRETENSÃO ESTRITAMENTE DE COBRANÇA
E INEXISTINDO PEDIDOS INDENIZATÓRIOS,
O PRAZO PRESCRICIONAL A SER OBSERVADO É O DECENAL, CONFORME ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL
. II. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA QUE SEJA OBSERVADA A PRESCRIÇÃO DECENAL, NOS TERMOS DO ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL. III. INAPLICABILIDADE DO ART. 1013, § 4o, DO CPC, VISTO QUE A SENTENÇA FOI PROLATADA ANTES DE FINDA A FASE INSTRUTÓRIA, MAS TAMBÉM EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO PELO JULGADOR DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA, OBSTADA PELO ARTIGO 10, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 50015308420218210089, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em: 26-06-2024). (TJ-RS - Apelação: 50015308420218210089 OUTRA, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Data de Julgamento: 26/06/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2024). (Sem destaque no original).

Como se não bastasse, infere-se dos autos que os serviços se estenderam pelos meses subsequentes, ao menos até março de 2005, conforme demonstram diversos documentos juntados pela apelante, especialmente pedidos de pagamento referentes a salários de funcionários por serviços executados em janeiro e fevereiro de 2005, assinados por representantes da própria apelada (Id
271645896
- págs. 116/119).

Além disso, o Id 38740316 contém notas fiscais que demonstram a execução de serviços e a locação de equipamentos com vigência até janeiro de 2005, a exemplo das págs. 109 (serviços até 20/12/2004), pág. 111 (locação de compactador até 21/01/2005) e pág. 115 (locação de maquinário até final de janeiro de 2005).

A prova testemunhal também confirma que os serviços foram prestados até o início de março de 2005. O engenheiro Paulo Sérgio Maciel Batista, ouvido em audiência (ID 38740316), declarou expressamente:
"Foi em março do ano seguinte. Ela iniciou em julho de 2004 e terminou em março de 2005."
Ainda segundo o depoente, a ADM não realizou pagamentos
pelos meses de janeiro e fevereiro de 2005 e as medições também não foram feitas nesse período, embora os serviços tenham sido prestados. Relatou, inclusive, os impactos financeiros negativos enfrentados pela empresa autora.

A testemunha da apelada, Ilton Saturnino Lauriano, afirmou que a obra se encerrou em dezembro de 2004, mas disse ter saído de férias entre os dias 15 e 20 daquele mês, sem retornar ao canteiro de obras, tendo sido transferido diretamente para a unidade de Uberlândia/MG (Id 271646884/886). Tal afirmação evidencia que o depoente não possui conhecimento direto sobre a execução dos serviços no período subsequente.

Diante desse contexto, não se pode considerar a data de 7-12-2004 como marco inicial para contagem da prescrição, sob pena de se prestigiar uma formalidade documental em detrimento da efetiva prestação de serviços. Ainda que não tenham sido realizadas novas medições formais após dezembro, o que se extrai dos autos é que a obra efetivamente prosseguiu, e que a apelada se beneficiou desses serviços.

Além disso, a própria lesão à honra objetiva que embasa o pedido de indenização por danos morais está intrinsecamente relacionada à recusa no adimplemento da obrigação contratual, o que somente se deu após a conclusão da obra e tentativas extrajudiciais frustradas de recebimento. Assim, o termo inicial para eventual indenização, caso se reconheça sua existência, não pode retroagir à data da última medição, mas sim à negativa definitiva de pagamento, fato que se deu apenas em momento posterior – 2008.

Portanto, considerando-se como termo inicial a data do efetivo encerramento das obras – seja em dezembro de 2004 seja em março de 2005 – e aplicando-se o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, verifica-se que a propositura da demanda em 10-2-2010 ocorreu dentro do prazo legal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Registra-se, por fim, que, ainda que incidisse o prazo quinquenal (206, §5o, do Código Civil), tomando-se como termo inicial a data de março de 2005, a prescrição também não estaria implementada
.

Diante do exposto,
divirjo da relatora para afastar a prescrição
, devendo os autos retornar à primeira instância para regular julgamento da lide.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto da Relatora.

EM 2
8
DE
MAIO
DE 202
5

ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA SERLY
MARCONDES ALVES
). O 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES
.
RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) DEU PROVIMENTO AO RECURSO AO AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DETERMINAR O RETORNO A ORIGEM PARA REGULAR JULGAMENTO.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia Câmara,

Adio por uma sessão por falta de quórum.

SESSÃO DE 11 DE JUNHO DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LIVIA BARBOSA DE SOUZA, OAB/MG 135082.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Peço
vênia
ao voto divergente e a
com
panho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Nesse caso, p
eço vênia à relatora
para
acompanh
ar
o voto divergente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025